Tribunal: TJES
Processo: 5003974-84.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003974-84.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da apelada.

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado.

4. Segundo tese firmada pelo STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

5. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa.

6.

O valor fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida, estando em conformidade com o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes. Dano moral mantido.

7. Se comprovadamente não há depósito da quantia referente ao empréstimo na conta do consumidor, não há que se falar em enriquecimento sem causa.

8. Quanto a incidência dos juros e correção monetária, a jurisprudência, no âmbito da Corte Uniformizadora, se firmou no sentido de que
“[...] são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal [...]” (AgInt nos E
D
cl no REsp n. 1.719.514/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 05/05/2022).
Nessa senda,
a decisão acerca dos critérios aplicáveis a título de juros e correção monetária fica relegado para quando da execução do julgado, à luz do entendimento pacificado que porventura já tenha emanado dos tribunais superiores, sem prejuízo da aplicação de eventual legislação superveniente que trate da matéria, sem efeitos retroativos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003974-84.2021.8.08.0014

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelada: Rosangela de Souza Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (id. 5252686) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos

materiais e morais ajuizada por Rosangela de Souza Oliveira contra Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, eis que contratado ilicitamente. Via de consequência, condenou “
o requerido: (I) ao ressarcimento das prestações descontadas do benefício aposentadoria da autora, sobre o valor identificado, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá incidir a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária; (II) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso, até a data do arbitramento (súmulas n. 54 e 362, STJ), pelo índice IPCA-E, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ
.” Condenou ainda o Requerido ao “
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 § 2º do CPC
”.

Em suas razões recursais (id. 5252691), o Banco Bradesco S.A. pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o contrato de empréstimo foi realizado de forma clara e expressa; (b) a apelada teria sofrido descontos por três anos e permaneceu silente, o que supostamente contradiz a pretensão autoral; (c) há ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como inexiste defeito na prestação de serviço; (d) falta cabimento para imposição de repetição de indébito em dobro; (e) não há circunstância ensejadora de reparação por danos morais, bem como requer a atenuação do valor indenizatório; (f) caracteriza enriquecimento ilícito sem causa à parte recorrida.

Contrarrazões (Id. 5252700) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras
“o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180212201, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

No presente caso, foi demonstrada pela apelada a existência dos descontos advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer (id. 5252477), ao passo que a instituição financeira se limitou a anexar a cópia do contrato de empréstimo, cuja legitimidade é contestada nos autos. Ainda, no bojo de sua própria contestação, a apelante indica que o suposto depósito do empréstimo contratado fora feito em nome da apelada, em conta de titularidade desta, na Caixa Econômica Federal (id. 5252644, pag. 5). Contudo, após oficiada tal agência bancária para confirmação, restou evidente que não houve disponibilização do crédito em favor da apelada (id. 5252679 e 5252680).

Nota-se ainda que a apelada promoveu a impugnação da assinatura do contrato apresentado pela apelante, de maneira que esta não se desincumbiu de comprovar a autenticidade do documento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre esta questão, em recente julgado sob a sistemática de recurso repetitivo que firmou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts.6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que a apelante não se desincumbiu.

De igual teor, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Com isso, restou evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, considerando que os descontos indevidos se iniciaram no mês 09/2018 e foram suspensos apenas por força da sentença ocorrida em 21/04/2023. Em suma deve, portanto, ser aplicada a repetição em dobro sobre os descontos ocorridos entre 30/03/2021 e 21/04/2023.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.).

Em que pese o sustentado pelo apelante, entendo que a quantia arbitrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida, estando em conformidade com o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes:

“
Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Diante do exposto,
conheço
do
recurso e nego-lhe

provimento
,
mantendo a sentença de piso nos seus termos e majoro os honorários recursais em 2% sobre o valor fixado na origem, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.